Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720729-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ TURIBIO RÉU: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Maria das Graças Queiroz Turibio contra acórdão proferido nos autos da apelação cível no 2016.01.1.030589-7 (acórdão no 1095560), que declarou a prescrição, com base no art. 5o do Decreto Federal no 20.910/1932 (ID no 26822132). 2. A autora pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por isso, deixou de recolher a caução prevista no art. 968, II do CPC e as custas processuais inerentes ao ajuizamento desta rescisória. Para embasar o seu pedido, apresentou apenas declaração de hipossuficiência (ID no 26822133). 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos da demanda, bem como do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a autora apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas bancárias que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 8. Na mesma oportunidade, a autora deverá justificar o valor dado à causa. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO